Tribunal: TJDFT
Processo: 0713652-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713652-27.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob a sistemática da repercussão geral, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 714.139/SC (Tema 745), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário de ID 6664298. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019